Tribunal: TJDFT
Processo: 0802938-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LOTAÇÃO NO NÚCLEO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (ATUAL UNIEB). ATUAÇÃO COMO COORDENADORA. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a considerar 2.173 dias como efetivo magistério e para condenar o réu ao pagamento do abono de permanência pelo tempo que a autora segue na ativa podendo estar aposentada.
2. Em breve súmula, a autora relata que deu entrada no processo de aposentadoria, oportunidade em que foi surpreendida ao constatar que o réu excluiu 2.173 dias de magistério, o que obsta o direito à aposentadoria, bem como inviabiliza o abono de permanência, devido a partir do momento que a autora completou 50 (cinquenta) anos de idade. Acrescenta que laborou do período de 25/02/2005 a 08/02/2011 no Núcleo de Coordenação Pedagógica, atual Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB do Guará e do período de 07/11/2005 a 07/02/2008 no Centro Educacional 04, do Guará e que os exercícios nessas lotações são reconhecidos como efetivo magistério. Em contestação, o ente federativo se limitou a afirmar que a parte autora não comprovou o fato constitutivo do direito ao abono de permanência, em especial a reunião dos requisitos à aposentadoria.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70932988 e 70932989). Contrarrazões apresentadas (ID no 70932991).
4. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica os termos iniciais, ressaltando que a documentação demonstra o efetivo exercício pedagógico realizado junto as Unidades de Ensino da SEE-DF e que exerceu atividades de cunho pedagógico, fazendo jus a aposentadoria especial de magistério, nos termos do art. 40, §o 5o da CRFB/1988. Assevera que os períodos laborados pela recorrente de 25/02/2005 a 08/02/2011 na UNIEB como Coordenadora Pedagógica Intermediaria se trata de efetivo magistério para fins de aposentadoria.
5. O art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional estabelece que “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
6. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
7. Entre 25/02/2005 e 08/02/2011, a recorrente laborou no Núcleo de Coordenação Pedagógica do Núcleo Bandeirante, atual Unidades de Educação Básica – UNIEB e de 07/11/2005 a 07/02/2008 laborou no Centro Educacional 04 do Guará, como coordenadora. Neste ponto, ressalte-se que as Unidades de Educação Básica – UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE, têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos e, por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico.
8. Na função de coordenadora intermediária da unidade, a recorrente atuou fora de regência de classe, exercendo atividades como “orientando e acompanhando o trabalho pedagógico das unidades escolares; promovendo e articulando de forma efetiva na implementação e orientação e avaliação dos projetos e ações de caráter pedagógico, buscando sempre a melhoria do desempenho escolar dos estudantes” (ID 70932973, Pág. 22/25). Ademais, na própria declaração consta que a recorrente estava “fora da regência”. Acresce-se que “Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão” da Corte (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426).
9. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, QUANDO EM ATIVIDADE EM UNIDADE DE CARÁTER ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. Como o requerido pontuou, a Unidade na qual a servidora trabalhou no período vindicado não é estabelecimento de educação básica (apesar de ter educação básica no nome), mas sim, possui caráter administrativo. Além disso, observa-se que ela atuou como Coordenadora Intermediária, trabalhando na formação de professores (curso de Construtivismo Pós Piagetiano) e na construção e desenvolvimento da Proposta Pedagógica nas Unidades Escolares, o que afasta a regência de classe na educação infantil, fundamental ou ensino médio (o curso foi de formação de professores), bem como a direção, coordenação e assessoramento pedagógico de estabelecimento de educação básica, e aponta que ela estava trabalhando com assistência e acompanhamento da proposta pedagógica, junto daqueles profissionais das Unidades Escolares. (...)” (Acórdão 1397464, 07532681020208070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022). Outros precedentes: Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022.
10. Logo, constata-se que a recorrente não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Com efeito, as unidades indicadas não dispõem de salas de aulas ou alunos, evidenciando que o a autora exerceu atividades administrativas relacionadas à coordenação, apoio, acompanhamento, planejamento e capacitação, situação que afasta o direito ao cômputo dos períodos trabalhados nesses locais para os fins de aposentadoria especial.
11. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR).
12. Diante desse panorama jurisprudencial, a recorrente não faz jus ao abono de permanência se não preencheu o requisito temporal para a aposentadoria voluntária.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa atualizado.